Tribunal: TJDFT
Processo: 0720980-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.

2. A situação elencada no art. 621, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal (decisão contrária à evidência dos autos) enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu. Noutro giro, se houver nos autos provas aceitáveis que amparem o entendimento exposto na sentença, não será possível o ajuizamento da revisão criminal, porquanto incabível a reapreciação do conjunto fático probatório.

3. Tendo o julgador originário, após análise percuciente das provas produzidas nos autos, concluído pelo liame subjetivo entre o requerente e o executor do crime, inviável o reexame da questão, para fins de analisar a tese de reconhecimento da cooperação dolosamente distinta com a consequente desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo majorado.

4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.